Tribunal: TJDFT
Processo: 0005427-85.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRECLUSÃO LÓGICA DO APELO ADESIVO. INOCORRÊNCIA. DESVINCULAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO APELO ADESIVO E DO APELO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONCUBINATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BAIXO VALOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há preclusão lógica do apelo adesivo por falta de coincidência com a tese debatida no apelo principal da outra parte, porquanto a lei não exige que as matérias dos recursos estejam relacionadas.
2. Não havendo prova capaz de refutar a presunção de hipossuficiência declarada na sentença que concedeu a gratuidade de justiça a uma das rés, não merece acatamento a impugnação à justiça gratuita.
3. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil. 3.1. No caso dos autos, apesar de o falecido ter um relacionamento público, contínuo e duradouro com a autora, ele formalizou escritura de união estável com outra companheira em período coincidente com o da união alegada pela autora. 3.2. Assim, está ausente em relação à autora um dos requisitos para reconhecimento da união estável, qual seja, o objetivo de constituir família, porquanto este já havia sido declarado em escritura pública firmada com outra companheira.
4. A escritura pública de união estável conferiu à companheira e ao “de cujus” tratamento jurídico similar ao de um casamento, aplicando-se, então, o art. 1.521, VI, do Código Civil, segundo o qual não podem casar as pessoas já casadas, sendo forçoso concluir que é legalmente impossível duas uniões estáveis simultâneas.
5. Se o valor atribuído à causa é baixo e não há proveito econômico para as partes, incide o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, podendo o juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. Apelo das Rés conhecido e provido. Apelo adesivo da Autora conhecido e não provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.